Tribunal: TJMT
Processo: 1042714-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042714-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), RENATO CHIMITI - CPF: 089.687.309-97 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), CARMEN GERALDO DOS SANTOS CHIMITI - CPF: 340.365.711-68 (AGRAVANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO E ARRESTO DE SAFRA. DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA DO ARRENDATÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. MORA
EX RE
INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR O DESPEJO LIMINAR. PRAZO PARA PURGAÇÃO NÃO INAUGURADO. PERIGO DE DANO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse e cobrança, indeferiu tutela provisória de urgência para arresto de sacas de soja e milho e desocupação liminar do imóvel rural. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na invalidade da notificação encaminhada por aplicativo de mensagens, na ausência de demonstração de perigo de dano e na necessidade de cautela diante da recuperação judicial do arrendatário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o deferimento do arresto de sacas de soja e milho, sob o fundamento de validade da notificação extrajudicial por aplicativo de mensagens e de configuração de mora
ex re
; e
(ii)
a desocupação do imóvel rural em prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, com fundamento no risco de perda da safra decorrente do calendário agrícola e na inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial ao direito de propriedade dos arrendantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a notificação extrajudicial encaminhada por aplicativo de mensagens, sem confirmação de leitura, constitui o arrendatário em mora para fins de despejo em arrendamento rural;
(ii)
verificar se a mora
ex re
, prevista no artigo 394 do Código Civil, dispensa a garantia de purgação da mora assegurada ao arrendatário pelo artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966;
(iii)
aferir se o perigo de dano restou demonstrado para fins de desocupação liminar e arresto cautelar de grãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 32, III, do Decreto n. 59.566/1966 autoriza o despejo do arrendatário que deixa de pagar a renda no prazo convencionado, porém o parágrafo único do mesmo dispositivo lhe confere o direito de evitar a rescisão contratual mediante o pagamento dos valores devidos, acrescidos das custas processuais e dos honorários advocatícios, até o prazo da contestação.

5. A notificação encaminhada por aplicativo de mensagens sem confirmação de leitura pelo destinatário não comprova a ciência inequívoca do arrendatário acerca do teor da comunicação. Além disso, o pagamento parcial não supre a ausência de constituição válida em mora para fins de purgação, porquanto o adimplemento extemporâneo de parcela do débito não preenche o pressuposto processual exigido pelo artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966.

6. A mora
ex re
prevista no artigo 394 do Código Civil não é suficiente para autorizar o despejo em arrendamento rural, pois o ponto determinante reside no direito de purgação assegurado pela legislação agrária, que pressupõe constituição válida em mora com prazo adequado para o pagamento.

7. Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso, na medida em que versam sobre rescisão de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao regime geral do Código Civil, contexto jurídico distinto das particularidades que a legislação agrária impõe aos contratos de arrendamento rural.

8. Ausente constituição em mora válida, o prazo para o exercício do direito de purgação da mora se inaugura com o início do prazo para contestação, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, que corre a partir da audiência de conciliação. Como essa diligência ainda não foi realizada nos autos de origem, o deferimento da tutela de urgência esvaziaria a garantia prevista no artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/1966.

9. O perigo de dano não restou caracterizado, pois a alegação genérica de perda da safra em razão do calendário agrícola não foi acompanhada de laudos técnicos, relatórios agronômicos ou elementos objetivos que confirmem o abandono da atividade agrícola ou a iminência concreta do prejuízo, o que é insuficiente para satisfazer a exigência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

10. O arresto cautelar de grãos pressupõe a demonstração de risco concreto de frustração da satisfação do crédito, verificável por indícios de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou desvio de bens, de sorte que o inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a constrição cautelar do patrimônio do devedor sem prova de risco específico e atual de ineficácia do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 394; CPC - art. 300, art. 335, I; Decreto n. 59.566/1966 - art. 22, § 3º, art. 32, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1018886-76.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores
RENATO CHIMITI
e
CARMEN GERALDO DOS SANTOS CHIMITI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c com reintegração de posse e cobrança, autuada sob o n. 1022370-54.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EUGÊNIO NORO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de despejo e arresto de safra (id. 332103390).

Na origem, os autores narraram ser proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Riacho Doce, com área total de 605 ha (seiscentos e cinco hectares), objeto da matrícula n. 440 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop. Informaram que, em 15/maio/2023, firmaram com o réu contrato particular de arrendamento rural, por intermédio do qual cederam ao arrendatário uma área de 320 ha (trezentos e vinte hectares) para exploração agrícola, com vigência de 15/maio/2023 a 30/agosto/2027 (id. 203109893 dos autos de origem).

Em contrapartida, o arrendatário se obrigou a pagar, a título de renda, o importe anual de 4.000 (quatro mil) sacas de soja e 2.000 (duas mil) sacas de milho, depositadas livres de descontos no Armazém da Amaggi, em favor dos arrendantes. Os vencimentos foram estipulados em 30/abril de cada ano para as sacas de soja (2024, 2025, 2026 e 2027) e em 30/agosto de cada ano para as sacas de milho (2024, 2025, 2026 e 2027) (id. 203109893 dos autos de origem).

Os autores sustentaram que o réu não efetuou o pagamento de 4.000 (quatro mil) sacas de soja com vencimento em 30/abril/2025, tampouco o pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentas) sacas de milho com vencimento em 30/agosto/2024, o que configuraria inadimplemento contratual (id. 203109893 dos autos de origem).

Em virtude da inadimplência, pleitearam a rescisão do contrato de arrendamento rural, a reintegração na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento dos valores contratados, acrescidos dos lucros anuais pactuados e das perdas e danos (id. 203109893 dos autos de origem).

Aduziu que o agravado promoveu pedido de recuperação judicial, distribuído sob o n. 1003155-92.2025.8.11.0015 perante a 4ª Vara Cível da comarca de Sinop. Ressaltou, contudo, que o próprio Juízo da recuperação judicial reconheceu a inexistência de
vis atractiva
, e que as ações judiciais deveriam ser distribuídas ao juízo competente, sem vinculação ao juízo recuperacional (id. 203109893 dos autos de origem).

Defendeu que a cláusula resolutiva expressa prevista no contrato (Cláusula 10ª) operaria de pleno direito, nos termos do artigo 474 do Código Civil, e que o inadimplemento contratual autorizaria a rescisão com a consequente retomada do imóvel e a condenação ao pagamento de perdas e danos (id. 203109893 dos autos de origem).

Acerca da notificação extrajudicial, afirmou que a advogada dos autores promoveu a devida notificação do réu por meio do aplicativo
WhatsApp
, a qual teria sido devidamente entregue. Acrescentou, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de despejo de arrendamento rural fundadas na inadimplência dos arrendatários, a prévia notificação seria dispensável, porquanto substituída pela citação da ação judicial (id. 203109893 dos autos de origem).

Relativamente à recuperação judicial do réu, sustentou que o crédito do arrendante não se submeteria aos efeitos do processo de soerguimento, com fundamento no artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Afirmou que, na condição de proprietário e arrendador, prevaleceriam os direitos de propriedade sobre a coisa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. 203109893 dos autos de origem).

Na esfera da tutela provisória, requereu a concessão de tutela de urgência antecipada,
inaudita altera pars
, para determinar o arresto das sacas de soja e de milho devidas pelo réu, bem como a desocupação do imóvel rural no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva e aplicação de multa diária (id. 203109893 dos autos de origem).

Fundamentou o
periculum in mora
na iminência do início da colheita do milho, prevista para 02/agosto/2025, e no risco de comercialização dos grãos pelo réu, o que tornaria inviável a futura satisfação do crédito. Atribuiu à causa o valor de R$ 613.600,00 (seiscentos e treze mil e seiscentos reais) (id. 203109893 dos autos de origem).

Na sequência, em aditamento à petição inicial, os autores informaram que o réu cumpriu parcialmente os termos da notificação extrajudicial encaminhada em 02/agosto/2025, ao proceder com a entrega de 800 (oitocentas) sacas de milho de 60 kg (sessenta quilos) cada. Diante do pagamento parcial, requereu o ajuste da quantidade de sacas de milho pleiteadas, que passou de 3.400 (três mil e quatrocentas) para 2.600 (duas mil e seiscentas), com a manutenção das 4.000 (quatro mil) sacas de soja.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência. Fundamentou que a notificação encaminhada por meio do aplicativo
WhatsApp
não atenderia à forma legalmente exigida, porquanto o artigo 22, § 3º, do Decreto n. 59.566/1966 exige que as notificações sejam realizadas por carta, por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial (id. 213180031 dos autos de origem).

Ponderou, ademais, que os autores se limitaram a juntar captura de tela de conversa realizada com número de telefone cuja titularidade pelo requerido não restou comprovada, sem exibir o conteúdo integral das mensagens trocadas ou o teor do anexo supostamente enviado. Quanto à notificação extrajudicial, anotou a ausência de assinatura de recebimento ou de qualquer outro elemento que comprovasse a efetiva entrega ao notificado (id. 213180031 dos autos de origem).

Concluiu, por essas razões, pela inexistência de demonstração do procedimento legal de notificação e, em consequência, de prova da mora (id. 213180031 dos autos de origem).

No que concerne ao perigo de dano, o Juízo asseverou que o imóvel permanecia sob posse do requerido, sem prova de risco concreto de deterioração, esbulho ou dissipação de bens que justificasse medidas antecipatórias para a satisfação do crédito perseguido. Registrou que o simples inadimplemento contratual não seria suficiente para caracterizar urgência, especialmente porque os pedidos de arresto e de desocupação antecipariam integralmente os efeitos da tutela final pretendida, motivo pelos quais exige-se prova robusta e contraditório prévio (id. 213180031 dos autos de origem).

Acrescentou que o requerido se encontrava em recuperação judicial (processo n. 1003155-92.2025.8.11.0015), circunstância que demandaria cautela quanto ao desapossamento de bens e à constrição judicial, de modo a não prejudicar a continuidade das atividades empresariais e o processo de soerguimento. Designou, por fim, audiência de conciliação e determinou a citação do réu (id. 213180031 dos autos de origem).

Irresignados, os autores interpõem o presente recurso de agravo.

Os agravantes sustentam que a decisão interlocutória merece reforma por três fundamentos centrais.

Quanto à validade da notificação, argumentam que o artigo 22, § 3º, do Decreto n. 59.566/1966 se aplica exclusivamente à hipótese de renovação do arrendamento rural e que não incide sobre o caso de rescisão contratual por inadimplemento. Defendem que a notificação encaminhada por
WhatsApp
é válida, porquanto endereçada ao número utilizado pelo próprio arrendatário nas tratativas contratuais, e reforçada pelo pagamento parcial efetuado dois dias após o envio, o que evidenciaria ciência e reconhecimento da dívida (id. 332103390).

Ainda a esse respeito, sustentam que, mesmo que a notificação fosse considerada insuficiente, a mora no presente caso é
ex re
, pois o contrato prevê datas fixas para os pagamentos, de sorte que, nos termos do artigo 394 do Código Civil, a constituição em mora opera de forma automática, independentemente de qualquer interpelação (id. 332103390).

Em relação ao perigo de dano, os recorrentes asseveram que o agravado não está a realizar qualquer plantio na área arrendada, e que o calendário agrícola impõe janela rígida para o cultivo da soja, com plantio entre 15/setembro e o final de novembro (id. 332103390).

Afirmam que, na data da interposição do recurso, o encerramento da janela de plantio era iminente, de modo que a manutenção do agravado na posse do imóvel comprometeria irremediavelmente a safra 2025/2026 de soja, com reflexos negativos sobre a safrinha de milho, cujo plantio somente pode ocorrer após a colheita da soja, entre o final de janeiro e 15/março. Destacam, ainda, que a permanência do arrendatário no imóvel, sem o pagamento da contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa (id. 332103390).

No tocante à recuperação judicial do agravado, impugnam o fundamento adotado pelo Juízo de origem e aduzem que o direito de propriedade do arrendante não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Sustentam que, em contrato de arrendamento rural, deve prevalecer o direito de propriedade sobre o direito à preservação da empresa, conforme o artigo 32, III, do Decreto n. 59.566/1966 (id. 332103390).

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso de agravo, a fim de que seja deferido o pedido de arresto de 4.000 (quatro mil) sacas de soja e 2.600 (duas mil e seiscentas) sacas de milho, ambas de 60 kg (sessenta quilos), nas condições previstas no contrato, bem como a desocupação do imóvel rural no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva, com uso de força policial se necessário, e aplicação de multa diária (id. 332103390).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 335070390).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 343543398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores
RENATO CHIMITI
e
CARMEN GERALDO DOS SANTOS CHIMITI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c com reintegração de posse e cobrança, autuada sob o n. 1022370-54.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
EUGÊNIO NORO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de despejo e arresto de safra (id. 332103390).

O cerne do presente recurso consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada ao arresto de 4.000 (quatro mil) sacas de soja e 2.600 (duas mil e seiscentas) sacas de milho, bem como à desocupação liminar do imóvel rural arrendado.

O recurso não comporta acolhimento.

A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos:
(i)
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese específica de rescisão contratual de arrendamento rural por inadimplemento, a análise desses pressupostos deve observar o regime jurídico próprio dos contratos agrários, disciplinado pelo Decreto n. 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra.

O art. 32, III, do Decreto n. 59.566/66 prevê a possibilidade de despejo quando o arrendatário deixa de pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, confere ao arrendatário inadimplente o direito de evitar a rescisão contratual e o consequente despejo, desde que requeira, no prazo da contestação, o pagamento dos valores devidos, acrescidos das custas processuais e dos honorários advocatícios do arrendador.

Essa prerrogativa constitui expressão da proteção especial que o ordenamento agrário confere ao arrendatário.

A purgação da mora, nesse contexto, é direito subjetivo do arrendatário, cujo exercício pressupõe que lhe seja assegurado prazo hábil e adequado para tanto.

No caso dos autos, os agravantes sustentam, em primeiro lugar, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reputar inválida a notificação extrajudicial encaminhada por
WhatsApp
em 02/agosto/2025. Segundo os recorrentes, o art. 22, § 3º, do Decreto n. 59.566/66 é norma específica da renovação do arrendamento rural, inaplicável à hipótese de rescisão por inadimplemento.

É possível reconhecer que a norma invocada pelo Juízo
a quo
possui, de fato, escopo restrito à hipótese de renovação contratual. Essa distinção, contudo, não altera o resultado da análise.

O ponto determinante não reside na formalidade da notificação à luz do art. 22, § 3º, do decreto regulamentador, e sim na garantia de que o arrendatário tenha oportunidade efetiva de purgar a mora, conforme lhe assegura o art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Na hipótese dos autos, a comunicação encaminhada por
WhatsApp
sequer conta com confirmação de leitura pelo destinatário.

Os
prints
que integram a petição inicial revelam a ausência de confirmação de leitura da mensagem, o que compromete a conclusão de que o arrendatário teve ciência inequívoca do teor da notificação e de que lhe foi efetivamente oportunizada a purgação da mora (id. 203109893, p. 27 dos autos de origem).

Além disso, o pagamento parcial de 800 (oitocentas) sacas de milho em 04/agosto/2025 não supre a ausência de constituição válida em mora para fins de purgação, porquanto o pagamento atrasado da quantia que é devida ao arrendador não preenche o pressuposto processual exigido para o exercício do direito previsto no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Ademais, a mora
ex re
prevista no art. 394 do Código Civil não é suficiente para autorizar o despejo, porquanto o que se discute é a possibilidade de o arrendatário exercer o direito de purgação previsto na legislação agrária, direito que pressupõe constituição válida em mora com prazo adequado para o pagamento.

Nesse sentido, não se aplicam os precedentes invocados pelos agravantes (TJMG - 10000206018830001 e TJMT - 1000949-88.2018.8.11.0003), na medida em que os julgados citados versam sobre ações de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel entre particulares, contexto jurídico submetido ao regime geral do Código Civil, sem as particularidades que a legislação agrária impõe aos contratos de arrendamento rural.

A transposição automática desses precedentes para a seara dos contratos agrários desconsidera o regime de proteção especial ao arrendatário e a função social da propriedade rural.

Importa consignar que os próprios agravantes, em suas razões recursais, afirmam a dispensabilidade da notificação prévia nas ações de despejo fundadas em inadimplência, por considerar que a citação substitui essa formalidade.

Essa tese, longe de favorecer a pretensão recursal, reforça a conclusão de que o direito à purgação da mora permanece integralmente assegurado ao arrendatário, que pode exercê-lo até o prazo da contestação, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Nos autos de origem, a audiência de conciliação foi determinada pela decisão agravada, porém a diligência não foi realizada.

O prazo para contestação, nos termos do art. 335, I, do Código de Processo Civil, somente se inicia após a audiência de conciliação, motivo pelo qual o prazo de que o arrendatário dispõe para exercer a purgação da mora sequer se inaugurou.

Deferir a tutela de urgência nessas circunstâncias significaria antecipar o despejo e o arresto antes que o arrendatário pudesse exercer o direito de purgação da mora, esvaziando a garantia prevista no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal assinala que a concessão de despejo por inadimplemento de arrendamento rural exige constituição válida em mora e que a proteção conferida ao arrendatário pelo Estatuto da Terra justifica a exigência de rigor procedimental, mesmo diante de descumprimento contratual. Nesse sentido:

“[...] A concessão de tutela de urgência em arrendamento rural está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como à observância das formalidades específicas previstas no Decreto nº 59.566/66. 4. O art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66 admite o despejo por inadimplemento, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo exige que o arrendatário seja validamente constituído em mora, com prazo razoável para purgação. 5. A notificação extrajudicial apresentada pelos Agravantes é ineficaz, pois estipula prazo inadequado de 48 horas e não possui comprovação de entrega, inviabilizando a constituição válida em mora. 6. A alegação de abandono não afasta a necessidade de observância ao procedimento legalmente estabelecido, considerando as garantias especiais conferidas ao arrendatário pela legislação agrária [...]”
(TJMT, AI n. 1018886-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/julho/2025, DJe 04/agosto/2025).

Diante desse panorama, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes não restou demonstrada em grau suficiente para autorizar a tutela de urgência pretendida.

A essa conclusão soma-se a fragilidade da demonstração do perigo de dano.

Os agravantes sustentam que o calendário agrícola do Estado de Mato Grosso impõe janela rígida para o plantio da soja, que se encerra no término de novembro, e que a permanência do arrendatário na posse resultaria na perda irreparável da safra 2025/2026. Afirmam, ademais, que o agravado não estaria a realizar atividade agrícola no imóvel.

Essas alegações, porém, permaneceram desacompanhadas de suporte probatório nos autos.

Não foram carreados laudos técnicos, relatórios agronômicos ou quaisquer outros elementos objetivos que confirmem o alegado abandono da atividade agrícola ou a iminência concreta do alegado prejuízo.

Assim, a mera referência genérica ao calendário agrícola é insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao arresto das sacas de grãos, a medida cautelar pressupõe a demonstração de risco concreto de frustração da satisfação do crédito, que se verifica na presença de indícios de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou desvio de bens.

Nesse sentido, o inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a constrição cautelar do patrimônio do devedor sem que se demonstre a existência de risco específico e atual de ineficácia do provimento jurisdicional final.

Por corolário, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a ensejar a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores
RENATO CHIMITI
e
CARMEN GERALDO DOS SANTOS CHIMITI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026